Tribunal: TJPA
Processo: 0810391-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810391-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ.

AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

VISTOS, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Alega a defesa que o agravante se encontra preso, em cumprimento antecipado de pena, apesar de ainda haver recurso interposto em seu favor pendente de decisão.

Aduz que não há como ser iniciado o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença, ainda que a prisão tenha sido mantida em sentença e confirmada pelo segundo grau, pois, afirma, o cumprimento da pena só tem início com o esgotamento de todos os recursos, sendo proibida a execução provisória da pena, como já decidiu o STF.

Em contrarrazões (ID 6487759), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Em ID 6487763, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Em parecer, ID 6786324, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento e, caso seja conhecido, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

VOTO

Adianto que acompanho a manifestação do representante da Procuradoria de Justiça e não conheço do recurso.

O impetrante, em petição pouco clara, se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, contudo, não demonstra especificamente os fundamentos do agravo, em franca violação ao princípio da dialeticidade, que determina que é dever da parte interessada manifestar sua inconformidade com a decisão combatida mostrando, de forma específica, suas razões de fato e de direito.

De acordo com Renato Brasileiro, (2016, p. 1623), o princípio da dialeticidade impõe que a petição de um recurso deve sempre conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. Assim, o recorrente deve demonstrar as suas razões de inconformidade com a decisão contra a qual se insurge, o que não ocorre no caso em apreço.

Tal exigência se mostra de suma importância para que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões, demonstrando ao julgador que razão não assiste ao recorrente, assim como para fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso, pois ao demonstrar os fatos e fundamentos de sua pretensão o recorrente fixa os limites da atuação do órgão superior, razão pela qual recursos genéricos, como o em análise, não podem ser admitidos.

Neste mesmo sentido foi a manifestação do representante da Procuradoria de Justiça, vejamos:

“De início constata-se que as Razões do Agravo, de fato, não infirmaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar, de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso pela incidência, por analogia, do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ...”

Vejamos agora o inteiro teor da citada Súmula,
verbis
:

SÚMULA
N.
182
. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Tem-se, no presente caso, pedido formulado nos seguintes termos,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Conforme o artigo 589 do código processo penal deve dado ao juízo A Quo, a possibilidade de Retratação da decisão agravada.

Contra decisão DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE Belém/PA
.

Requerendo sua Remessa ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ, para que seja Recebido, processado e, ao final, julgado, dando-se integral Provimento aos pleitos constantes do mesmo.

(...)

1 - BREVE RELATO DOS FATOS

1 - A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO DEVE SER REFORMADA POIS VEJAMOS, DEVIDO O INICIO DA PENA (PROVISORIA) NÃO PODER SER INICIADA ANTES DO TRANSITO JULGADO DA SENTENÇA, CONFORME ENDENTIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA_ O FATO DA PRISÃO PREVENTIVA TER SIDO MANTIDA EM SEGUNDA INSTANCIA, NÃO É AGURMENTO E FUNDAMENTO PARA HÁ NÃO RETIRADA DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISORIA

2- DO DIREITO

O APENADO ATRAVES DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E DESCISOES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFIA QUE SEU RECURSO IRA ACOMPANHAR
(O PARECER MINISTERIAL ANEXO NESTE RECURSO QUE EXPLICA "CONFORME O ENDENTIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O CUMPRIMENTO DE UMA SOMENTE TER INICIO COM ESGOTAMENTO DE TODOS OS RECURSOS, SENDO, PORTANTO, PROIBIDA A EXECUÇÃO PROVISORIA DA PENA"
.

3-
REQUERIMENTOS

Diante do exposto requer:

a)

O recebimento do presente

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

b)

A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos d
a legislação vigente
.

c)

A remessa dos autos para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
(...)

d)

O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão

do juízo A QUO.

Como se observa, o pedido é genérico e c
abe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal
, pois

a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que
a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia
. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)
. (Grifei).

Ademais, cediço é o entendimento de que não há ilegalidade na manutenção da prisão do réu em sentença quando este respondeu preso ao processo, caso do agravante.

Em razão do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021